Tribunal: TJES
Processo: 5001665-47.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001665-47.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANUELLA FERREIRA DE FREITAS
RECORRIDO: ANA MARIA FERREIRA RIBEIRO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001665-47.2018.8.08.0030

Recorrente: MANUELLA FERREIRA DE FREITAS

Recorrido(a):
ANA MARIA FERREIRA RIBEIRO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ÁREA COMUM. COMPOSSE COMPROVADA. AMEAÇA DE ESBULHO NA CONSTRUÇÃO NA ÁREA EM DISCUSSÃO. DOCUMENTOS NOVOS NÃO ADMITIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em suma, discute-se nos autos a proibição de a recorrente construir e impor impedimentos à utilização pela recorrida de uma área comum do prédio de copropriedade das partes. Julgado procedente o pedido da inicial, a recorrente apresenta suas razões de recurso fundadas na alegação de que o corredor apontado na sentença é de uso exclusivo da recorrente, não servindo sequer de servidão de passagem para a recorrida.

2. Ocorre que os elementos de provas juntados nos autos demonstram que, para ter acesso à área comum localizada na parte externa do imóvel, a recorrida necessita utilizar o corredor já existente, sem nenhum impedimento. Além disso, há no local instalações de fios e conexões de canos já realizadas por ambas as partes, conforme fotos juntadas pela recorrida. Dessa forma, restou comprovada a composse.

3. Nos termos do artigo 1.199 do Código Civil, “
se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores
”.

4. No mais, quanto às fotos juntadas em recurso inominado, permite-se a juntada de documentos novos, a qualquer tempo, quando destinados a fazer prova de fatos posteriores ao já articulados ou para contrapô-los. Todavia, não se referindo os documentos a fatos novos e deles dispondo a parte anteriormente à prolação da sentença, revela-se inadmissível a sua juntada.

5. Por fim, em relação à petição juntada pela recorrida no ID 1819990, trata-se de matéria diversa à discutida nestes autos, na medida em que o
Interdito Proibitório
se trata de um mecanismo processual de defesa da posse, sendo uma ação de preceito cominatório utilizada para impedir agressões iminentes que ameaçam a posse de alguém. Somente o fato de a recorrente apresentar a pretensão de venda de sua parte na propriedade não apresenta, nestes autos, ameaça à posse da recorrida sobre a área em discussão. Eventual prejuízo posterior poderá ser argumentado em ação autônoma.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

7.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.